Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA BERNARDES RODRIGUES - CPF: 089.480.456-10 (RECORRENTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009310-80.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

Recorrido(s):

RUBIA BERNARDES RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MARTERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE CESSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida RUBIA BERNARDES RODRIGUES

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado no valor total de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), referente a taxa de registro e contrato.

2.
Sustenta o Recorrido que o banco descontou de sua conta corrente o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), de forma indevida.

3.
Ocorre que a Recorrida trouxe aos autos documento de ID n. 149568003, o qual comprova a previsão contratual para que fosse realizada a cobrança, conforme se infere do item 11.7 e 11.7.4: “O Consorciado estará sujeito, ainda, ao pagamento dos seguintes encargos: despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, avaliação e registro das garantias prestadas, inclusive no caso de Cessão de Direitos e Obrigações;”

4.
Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação ao desconto do valor realizado pela Recorrente.

5.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida RUBIA BERNARDES RODRIGUES postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado no valor total de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), referente a taxa de registro e contrato.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em dobro, bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta que firmou cessão de direitos do contrato de consórcio firmado inicialmente entre o Recorrente e Carlos Cesar Barros da Silva, em que assumiu a Cota n. 6.261, do Grupo 1.242, referente a proposta de adesão n. 2.504.791.

Afirma que em 10 de agosto de 2021, o Recorrente procedeu com o desconto do valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), referente a taxa de registro de contrato, o qual afirma ser ilegal a referida cobrança.

Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos documento de ID n. 149568003, o qual comprova a regularidade da cobrança, bem como a autorização contratual para que fosse efetivada.

Nessa o item 11.7 e 11.7.4 assim estabelece:

O Consorciado estará sujeito, ainda, ao pagamento dos seguintes encargos:

“despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, avaliação e registro das garantias prestadas, inclusive no caso de Cessão de Direitos e Obrigações;”

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Recorrente, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais do consórcio.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Recorrente, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a restituição dos valores pretendidos pela Recorrida.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022